Tribunal: CARF
Processo: 10140.720481/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720481/2010-11
ACÓRDÃO
2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVANGIO SERVICOS MEDICOS S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todos os fatos e motivos devem ser apresentados na Impugnação, nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235, de 1972. A apresentação de
novos fatos ou motivos alegados somente no Recurso Voluntario, a menos
que se refiram à matéria de ordem pública, será considerada preclusa,
motivo pelo qual este Conselho não tem competência para apreciá-la.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68 - NÃO
APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
COM DECISÃO DEFINITIVA - REFLEXO.
Os resultados da apuração da obrigação principal, após sua constituição
definitiva, por encerramento do contencioso administrativo, devem refletir
no lançamento da obrigação acessória. Havendo a manutenção da
obrigação principal, haverá manutenção da multa acessória, havendo
cancelamento no lançamento da obrigação principal, ainda que parcial, o
resultado deverá refletir no cálculo da multa por descumprimento da
obrigação acessória a ela vinculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das matérias preclusas e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir a multa aplicada conforme o voto.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
2

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-39.623 proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa aos anos de 2006 e 2007.
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
Processo no 10140.720479/2010-33 – DEBCAD no 37.299.163-7 -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas à contribuinte individual que lhe preste
serviço, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.212, de 1991. – 20% sobre
pagamento, no valor de R$ 63.234,58.
Processo no 10140.720480/2010-68 – DEBCAD no 37.299.164-5 -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição Previdenciária à cargo dos
contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, arrecadadas nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991, no
valor de 666.429,44.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
Processo no 10140.720481/2010-11 – DEBCAD no 37.299.165-3 - CFL 68 –
Apresentar o documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212,
de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e §5o da Lei
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
3
no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV e §4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 –
penalidade aplicável a do art. 32, §5o da Lei no 8.212, de 1991 e art. 284, II
do RPS, 34.362,96.
A pessoa jurídica é uma sociedade simples formadas por médicos e a receita
auferida provem do trabalho profissional dos sócios. A Fiscalização não concordou que os valores
distribuídos à título de lucro tivessem essa natureza pois entendeu que seriam pagamentos por
serviços prestados à sociedade e reclassificou para pró-labore de sócios.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 - entendeu a Autoridade Fiscal que nos períodos mencionados, os sócios da
Impugnante receberam valores que foram contabilizados como distribuição de
lucros, quando, a seu ver, deveriam ser contabilizados como remuneração a título
de pró-labore, ensejando a incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos sócios;
2- a improcedência das exações reside no fato de que os valores repassados aos
sócios são, realmente, distribuição de lucros, e não remuneração a título de pró-
labore;
3 - por uma opção administrativa, os sócios da Impugnante entenderam que
somente aqueles sócios administradores, diretamente envolvidos com questões
administrativas e burocráticas da gestão da sociedade, tais como assinar
contratos, movimentação bancária, pagamento de funcionários, dentre outros,
perceberiam valores a título de pró-labore, como remuneração ao tempo
despendido a estas questões administrativas;
4- este status de sócio-administrador é rotativo, ou seja, os sócios se alternam
nesta condição.
5- os creditamentos feitos pela Impugnante aos seus sócios a título de distribuição
de lucro foram feitos em consonância com o seu contrato social, que permite a
distribuição assimétrica dos lucros, conforme a produtividade de cada um;
6- a Autoridade Fiscal desconsiderou tais creditamentos a título de distribuição de
lucro valendo-se de um argumento singelo. Não seria distribuição de lucro pelo
fato de que os valores não encontram referência ao capital social, pois "não é
factível uma distribuição de lucro de 5463% (em 2006) ou 5826% (em 2007) para
cada R$ 1,00 investido". Não há dispositivo normativo que limite o lucro que uma
empresa possa obter proveniente de sua atividade econômica lícita.
7- a Impugnante é sociedade de médicos, todos profissionais extremamente
qualificados, especialistas na complexa área da Angiologia e Cirurgia Vascular.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
4
Assim, é extremamente compreensível que seus serviços sejam remunerados de
acordo com a sua complexidade e responsabilidade;
8- todo o serviço prestado pela Impugnante é realizado diretamente pelos seus
sócios, o que reduz significativamente o custo com mão-de-obra;
9- os serviços são prestados na forma pessoal, valendo-se da qualificação de seus
sócios e das suas habilidades. É irrazoável e desproporcional impor à impugnante
que possua um capital social elevado para realizar suas atividades, de forma
contrária a legislação tributária;
10- o que deve ser analisado é se, realmente, esses valores contabilizados a título
de distribuição de lucros o foram na conformidade da Lei;
11- da análise da escrita fiscal mantida pela Impugnante, em especial os Livros
Diários n° 03 (2006), n° 04 (2007), contas nos. 2808001, 2808002, constata-se a
regularidade da apuração do lucro, submetido ao tratamento tributário
determinado pela legislação regente, de forma que não há nenhuma ilicitude
neste creditamento de valores;
12- para sanar essa controvérsia impõe-se a realização de prova pericial na escrita
contábil da Impugnante, com o objetivo de corroborar que seu resultado
econômico traduziu a existência do lucro apurado, e que o mesmo foi submetido
ao adequado tratamento tributário na conformidade da Lei;
13- a alínea "c" do inciso I do art. 195 da Constituição autoriza a União a instituir a
contribuição social sobre o lucro das empresas, refletindo diretamente no
tratamento tributário dispensado aos lucros distribuídos aos sócios das pessoas
jurídicas;
14- toda a escrituração contábil da Impugnante, ao contrário do que foi colocado
no relatório fiscal, estabelece na forma legal, a distinção entre tudo aquilo que foi
remunerado a título de pró-labore e o lucro distribuído proveniente do resultado
do exercício;
15- não há nenhum dispositivo legal que obrigue as pessoas jurídicas a
remunerarem seus sócios com valores a título de pró-labore.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.
SOCIEDADE SIMPLES
A base de cálculo das contribuições relativas aos sócios da Sociedade Simples
corresponde aos valores totais pagos ou creditados estes, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
5
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO Impossibilidade de
análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de Perícia, quando esta é desnecessária à formação da
convicção do julgador, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
13/10/2015 (por aviso de recebimento enviado ao sócio Mauri Luiz Comparin). Apresentou
Recurso Voluntário em 23/10/2015, data da postagem nos Correios, aduzindo contra a
reclassificação dos pagamentos como pró-labore a sócios, da improcedência da aplicação da SELIC
e da não incidência de juros sobre a multa de ofício.
O Recurso não foi acompanhado de novas provas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido, mas de forma parcial, pelos
motivos abaixo apontados.
No recurso são trazidos alguns temas que não foram apresentados na Impugnação:
aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros, caráter confiscatório da multa e não aplicação de
juros sobre a multa.
Nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, novas alegações,
não apresentadas junto com a impugnação, que não tratem de matérias de ordem pública ou fato
superveniente, não podem ser apresentados na fase recursal, por preclusão do direito, assim, não
as conheço.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
6
MÉRITO
Base de cálculo da multa por descumprimento da obrigação acessória
A defesa apresenta alegações sobre o mérito do lançamento da obrigação principal.
O presente processo trata do lançamento por descumprimento de obrigação
acessória relativa à multa por falta de informação em GFIP (CFL 68) dos dados que serviram de
base para os lançamentos das obrigações principais, feitas em outro dois processos.
Considerando que os processos da obrigação principal já tramitaram pela esfera
administrativa, conforme será visto a frente, não cabe mais discutir o mérito do lançamento,
restando tão somente eventual ajuste no valor da multa, já que ela guarda relação direta com os
valores omitidos.
Os lançamentos das obrigações principais estão relacionados nos seguintes
processos no 10140.720479/2010-33 e no 10140.720480/2010-68.
10140.720479/2010-33 - DEBCAD no 37.299.163-7
Trata da parte patronal da contribuição previdenciária, na alíquota de 20%, sobre os
pagamentos à sócios classificados como remunerações à contribuinte individual.
Embora o relatório Fiscal deste processo afirme que trata da parte de 11%, devida
por contribuinte individual que deveria ter sido retida pela empresa, os documentos anexados ao
processo informam que os débitos foram obtidos pelo cálculo de 20% sobre os valores de
pagamentos localizados.
O processo foi julgado em segunda instância através do Acordão no 2202-003.847,
de 10/12/2017 e foi dado parcial provimento ao recurso:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
diligência, suscitada pelo Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada. No mérito,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para que seja
considerada como verba repassada a título de pró-labore mensal por sócio o
valor disposto no Contrato Social, ou seja, o valor limite de isenção para o
Imposto de Renda Pessoa Física à época dos fatos geradores, considerando
como distribuição de lucros a parcela excedente a esse valor. Vencido o
Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto, que deu provimento integral ao recurso.
Quanto à aplicação da multa, pelo voto de qualidade, aplicar a multa mais
benéfica ao contribuinte conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14/2009,
vencidos os Conselheiros Martin da Silva Gesto (Relator), Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que reduziram a multa para trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso, limitada ao percentual de 20%
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
7
(art. 61 da Lei no 9.430/96). Foi designada a Conselheira Cecilia Dutra Pillar para
redigir o voto vencedor.
(grifei)
Houve apresentação de embargos por parte do contribuinte, admitido e acolhido,
conforme Acordão no 2202-004.538, de 06/06/2018:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fins de
efetuar as retificações na parte dispositiva do acórdão e na conclusão do voto, nos
termos propostos pelo relator.
(..)
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para:
a) retificar a parte dispositiva do acórdão, passando ela constar o seguinte teor:
"Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
de diligência, suscitada pelo Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para que seja
considerada como verba repassada a título de pró-labore mensal por sócio o
valor disposto no Contrato Social, ou seja, o valor limite de isenção para o
Imposto de Renda Pessoa Física à época dos fatos geradores, considerando o
valor que exceder ao pró-labore deve ser considerado como distribuição de
lucros, desde que não ultrapasse o resultado da aplicação da margem do lucro
presumido (32%) sobre o faturamento, excluídos os impostos federais, nos
termos do art. 10 da Lei no 9.249/95. Vencido o Conselheiro Dilson Jatahy
Fonseca Neto, que deu provimento integral ao recurso. Quanto à aplicação da
multa, pelo voto de qualidade, aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14/2009, vencidos os Conselheiros
Martin da Silva Gesto (Relator), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy
Fonseca Neto, que reduziram a multa para trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso, limitada ao percentual de 20% (art. 61 da Lei no 9.430/96). Foi
designada a Conselheira Cecilia Dutra Pillar para redigir o voto vencedor."
b) retificar a conclusão do voto do Relator, à fl. 18 do acórdão (fl. 501 dos autos),
passando ela constar o seguinte teor: "Ante o exposto, conheço do recurso e, no
mérito dar-lhe parcial provimento, para: i) que seja considerada como verba
repassada a título de pró-labore mensal por sócio o valor disposto no Contrato
Social, ou seja, o valor limite de isenção para o Imposto de Renda Pessoa Física
à época dos fatos geradores, considerando o valor que exceder ao pró-labore
deve ser considerado como distribuição de lucros, desde que não ultrapasse o
resultado da aplicação da margem do lucro presumido (32%) sobre o
faturamento, excluídos os impostos federais, nos termos do art. 10 da Lei no
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
8
9.249/95; ii) reduzir a multa de mora para trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso, limitada ao percentual de 20% (art. 61 da Lei no 9.430/96)."
(grifei)
A contribuinte apresentou Recurso Especial que foi admitido e provido, conforme
Acordão no 9202-010.159, de 24/11/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SOCIEDADE SIMPLES. REMUNERAÇÃO DO SÓCIO. PRÓ-LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. SEGREGAÇÃO.
Superado o único entrave imposto pela Fiscalização para aceitar a distribuição de
lucros efetuada pela empresa - critério de distribuição com base na produção do
sócio e não conforme o capital social - não há que se falar em limitação dos lucros
distribuídos, por extrapolarem o percentual estabelecido para o Lucro Presumido,
uma vez que tal limitação não foi aventada na autuação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(grifei)
Em razão dos julgados da turma do CARF e da CSRF, a RFB determinou que o crédito
tributário lançado no processo fosse extinto por julgamento favorável.
1. O presente processo foi encaminhado a esta Equipe de Fiscalização para
“liquidação do Acórdão de Recurso Especial (fls. 783/793) considerando os termos
de Acórdão de Recurso Voluntário o Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial do contribuinte.”
2. No entanto, a liquidação, nesse caso, não se situa na competência desta EFI,
pois não há base de cálculo a ser alterada em razão da decisão.
3. No Relatório Fiscal está dito que o pró-labore de 1SM foi lançado no
levantamento FG apenas para apropriar os recolhimentos. Tanto é que o débito
tem apenas o levantamento DL Distribuição de Lucro (tributado como pró-labore
na autuação). Por sua vez, no Acórdão de Recurso Voluntário (provido
parcialmente e retificado pelo Acórdão de embargos) foi decidido que somente
os valores de distribuição de lucro, que excediam ao lucro presumido de 32%,
seriam considerados como pró-labore.
4. No Acórdão de Recurso Especial, por sua vez, ficou afastada a limitação criada
pelo acórdão de recurso voluntário:
Destarte, sem adentrar ao mérito do apelo – possibilidade de distribuição de
lucros, com isenção, em percentual superior ao do lucro presumido – é de
se considerar que, removido o entrave imposto pela Fiscalização para
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
9
aceitação da distribuição de lucros como tal, não há fundamento na
autuação para a limitação aventada pelo Colegiado recorrido, de sorte que
o Recurso Especial da Contribuinte deve ser provido, considerando-se
como pró-labore o valor correspondente ao limite de isenção do Imposto
de Renda, e a distribuição de lucros como tal, sem limitação ao percentual
do Lucro Presumido (32% da Receita Bruta). (grifei)
5. A correta interpretação das decisões, portanto, é de que o débito lançado
neste AI (DEBCAD 37.299.163-7) foi todo extinto.
6. Retorne-se à ECOA-DEVAT01 para liquidação do Acórdão.
(grifei)
10140.720480/2010-68 – DEBCAD No 37.299.164-5
Trata da parte da contribuição previdenciária a cargo dos sócios, que deveria ter
sido retida e recolhida pela pessoa jurídica, na alíquota de 11%.
Embora o relatório Fiscal deste processo afirme que trata da parte patronal de 20%,
os documentos anexados ao processo informam que os débitos foram obtidos pelo cálculo do
Anexo IV, coluna “DIF 11%”.
O processo foi julgado em segunda instância através do Acordão no 2301-002.84, de
16/05/2012 e foi dado parcial provimento ao recurso voluntário:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao
recurso, para integrar ao Salário de Contribuição, nas competências dos fatos
geradores, somente a remuneração até o limite de isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física, conforme consta do Contrato Social, nos termos do voto do
Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator; II) Por maioria de votos: a) em
manter a aplicação da multa, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento integral da multa; b)
em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa
prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.
(grifei)
Houve apresentação de embargos por parte da Procuradoria, que não foi admitido.
A contribuinte e a PGFN apresentaram Recurso Especial, mas somente este último
foi admitido, com provimento parcial, conforme Acordão no 9202-008.415, de 16/12/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
10
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. PRESSUPOSTOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma trazido no
recurso como divergência aponta para o não cumprimento dos requisitos
regimentais necessários para conhecimento do recurso proposto.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando no
Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas
quanto à retroatividade benigna relativa às multas e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.
(grifei)
Considerando que o provimento parcial na decisão de 2a instância, houve a
retificação dos valores lançados de principal no processo de R$ 38.617,01 para R$ 14.761,13.
Multa CFL 68
O cálculo da multa por descumprimento da obrigação acessória foi feito através do
quadro do anexo IV do Relatório Fiscal.
O valor omitido em GFIP relativo à parte patronal (20%) foi calculado em R$
406.795,73, e o valor omitido relativo aos não retidos (11%) foi calculado em R$ 38.617,01,
resultando em total omitido de R$ 445.412,74.
Como o valor total omitido por mês, para todo o período, foi sempre superior ao
valor do limite definido na legislação previdenciária, considerando o número de empregados, de
R$ 1.431,79, o cálculo aplicado resultou da multiplicação do limite legal pelo número de
competências omitidas (24), resultando em R$ 34.362,96.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720481/2010-11
11
O cálculo do valor da multa está diretamente relacionado com os valores das
obrigações principais omitidas, assim, o valor da multa deverá ser recalculado para considerar a
extinção do DEBCAD no 37.299.163-7 (20%) e a extinção parcial do DEBCAD no 37.299.164-5.
Não cabe aqui discutir a aplicação da multa mais benéfica, pois o assunto foi
decidido no Acordão no 9202-008.415, de 16/12/2019, pela aplicação da Sumula Carf no 119, em
vigor no momento do julgamento e que já tinha sido considerada pelo Fiscal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reduzir a
multa aplicada conforme o voto.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 296
DF CARF MF
Original